Tribunal: STM
Processo: 7000747-32.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. TRANSPORTE E POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO COMPROVADOS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. NÃO PROVIMENTO DO APELO. UNANIMIDADE.
I - A autoria e a materialidade delitivas são incontestes. Ao ser flagranteado transportando mais de 230 Kg de substância entorpecente em viatura militar, o Réu confessou o crime. Na sequência, foi providenciada toda a documentação técnico-científica referente ao material apreendido, evidenciando tratar-se de cocaína e configurando a lisura da cadeia de custódia, na espécie.
II - O dolo presente na conduta do Apelante é manifesto, representado pela vontade livre e consciente de praticar o delito encartado no art. 290 do Estatuto Repressivo Castrense, pois, estando na função de Chefe de Viatura, decidiu transportar grande quantidade de tóxicos ilícitos (cocaína) em veículo pertencente ao 17º Batalhão de Fronteira, agindo com consciência de seus atos e a clara intenção de levar a cabo o propósito criminoso, previamente combinado com o seu subordinado, motorista da viatura, e um agente externo, este último, sabidamente possuidor de profundo envolvimento com o tráfico de drogas.
III - Não se verifica o cumprimento dos requisitos legais exigidos para a incidência da atenuante da confissão espontânea, haja vista que a elucidação do crime não ocorreu em virtude da confissão do Réu, que, aliás, foi preso em flagrante delito, em local sujeito à Administração Militar, quando transportava enorme quantidade de substância entorpecente, acondicionada em viatura militar, sob a sua responsabilidade.
IV - Mantido o quantum de pena imposto na Sentença, mantém-se inalterado, em decorrência, seu regime inicial de cumprimento, qual seja, o semiaberto, mormente porque não se verifica qualquer ilegalidade no regime imposto.
V - A conduta do Apelante apresenta altíssimo grau de reprovabilidade e, apesar de a pena ter alcançado o patamar de 4 (quatro) anos de reclusão, à vista da ousadia e gravidade do crime, este mereceria um apenamento muito mais severo, até mesmo como forma de desencorajar atitudes da mesma natureza. O Réu não somente vilipendiou os bens jurídicos protegidos no seio da caserna, a hierarquia e a disciplina, como, acima de tudo, comprometeu a relevante missão subsidiária das Forças Armadas de combate ao tráfico de drogas em região de fronteira, quando utilizou-se de sua condição de militar para agir em proveito do nefasto submundo do tráfico de drogas. Contudo, na ausência de insurgência Ministerial, não é possível agravar a pena imposta, em respeito à vedação da reformatio in pejus.
VI - Negado provimento ao Apelo. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE
06/03/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000747-32.2023.7.00.0000/MS
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: GIOVANI VINICIUS DA SILVA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO FARIAS ROSPIDE (OAB MS16770)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO DEFENSIVO, MANTENDO NA ÍNTEGRA A SENTENÇA
HOSTILIZADA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE, OS MINISTROS MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA E LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000747-32.2023.7.00.0000/MS
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
APELANTE: GIOVANI VINICIUS DA SILVA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO FARIAS ROSPIDE (OAB MS16770)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. TRANSPORTE E POSSE DE
SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE
EM
LOCAL
SUJEITO
À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
CONDENAÇÃO
EM
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
AUTORIA,
MATERIALIDADE E DOLO COMPROVADOS. ATENUANTE DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DE
REGIME MAIS BRANDO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO
DECRETO CONDENATÓRIO. NÃO PROVIMENTO DO APELO.
UNANIMIDADE.
I - A autoria e a materialidade delitivas são incontestes. Ao ser flagranteado
transportando mais de 230 Kg de substância entorpecente em viatura militar, o
Réu confessou o crime. Na sequência, foi providenciada toda a documentação
técnico-científica referente ao material apreendido, evidenciando tratar-se de
cocaína e configurando a lisura da cadeia de custódia, na espécie.
II - O dolo presente na conduta do Apelante é manifesto, representado
pela vontade livre e consciente de praticar o delito encartado no art. 290 do
Estatuto Repressivo Castrense, pois, estando na função de Chefe de
Viatura, decidiu transportar grande quantidade de tóxicos ilícitos (cocaína) em
veículo pertencente ao 17º Batalhão de Fronteira, agindo com consciência de
seus atos e a clara intenção de levar a cabo o propósito criminoso, previamente
combinado com o seu subordinado, motorista da viatura, e um agente externo,
este último, sabidamente possuidor de profundo envolvimento com o tráfico de
drogas.
III - Não se verifica o cumprimento dos requisitos legais exigidos para a
incidência da atenuante da confissão espontânea, haja vista que a elucidação do
crime não ocorreu em virtude da confissão do Réu, que, aliás, foi preso em
flagrante delito, em local sujeito à Administração Militar, quando transportava
enorme quantidade de substância entorpecente, acondicionada em viatura
militar, sob a sua responsabilidade.
IV - Mantido o quantum de pena imposto na Sentença, mantém-se inalterado,
em decorrência, seu regime inicial de cumprimento, qual seja, o semiaberto,
mormente porque não se verifica qualquer ilegalidade no regime imposto.
7000747-32.2023.7.00.0000
40001359254 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

V - A conduta do Apelante apresenta altíssimo grau de reprovabilidade e, apesar
de a pena ter alcançado o patamar de 4 (quatro) anos de reclusão, à vista da
ousadia e gravidade do crime, este mereceria um apenamento muito mais
severo, até mesmo como forma de desencorajar atitudes da mesma natureza. O
Réu não somente vilipendiou os bens jurídicos protegidos no seio da caserna, a
hierarquia e a disciplina, como, acima de tudo, comprometeu a relevante missão
subsidiária das Forças Armadas de combate ao tráfico de drogas em região de
fronteira, quando utilizou-se de sua condição de militar para agir em proveito
do nefasto submundo do tráfico de drogas. Contudo, na ausência de insurgência
Ministerial, não é possível agravar a pena imposta, em respeito à vedação da
reformatio in pejus.
VI - Negado provimento ao Apelo. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo defensivo para manter
íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a sentença hostilizada.
Brasília, 06 de março de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defesa constituída
por GIOVANI VINICIUS DA SILVA, ex-3º Sargento do Exército (ex-3º Sgt Ex), ora
Apelante, irresignado com a Sentença proferida nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº
7000061-95.2022.7.09.0009/MS, em 13/7/2023, pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército (CPJ/Ex) da Auditoria da 9ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que, por
unanimidade, julgou parcialmente procedente a Denúncia, para condená-lo, conjuntamente
com FELIPE DOS SANTOS NEVES, ex-Soldado do Efetivo Profissional (ex-Sd EP), como
incursos, em coautoria, por desclassificação, no art. 290, caput, do Código Penal Militar
(CPM)
1, às penas de, respectivamente, 4 (quatro) anos de reclusão e 2 (dois) anos, 4
(quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, ambos sem o benefício da suspensão
condicional da pena, por expressa vedação legal, com a fixação do regime prisional
inicialmente semiaberto para o cumprimento da reprimenda e o direito de recorrer em
liberdade.
Na Exordial Acusatória, com suporte no Auto de Prisão em Flagrante (APF) n°
7000056-73.2022.7.09.0009/MS, o Ministério Público Militar (MPM) narrou a conduta dos
Acusados, nos seguintes termos (evento 1, INIC1, da APM):
“[...]
7000747-32.2023.7.00.0000
40001359254 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No dia 24 de agosto de 2022, por volta das 12h, no interior do Comando Militar do Oeste, em
Campo Grande, foram encontrados 230 (duzentos e trinta) kg de substância entorpecente
semelhante à cocaína escondidos na carroceria da viatura militar Toyota Hilux 4x4 (EB
3412209372), pertencente ao 17º Batalhão de Fronteira, utilizada para cumprimento de
missão pelo Sd FELIPE DOS SANTOS NEVES e 3º Sgt GIOVANI VINICIUS DA SILVA.
De acordo com o relato das testemunhas inquiridas no APF, na manhã do dia 24/08/2022 foi
repassada a informação pelo 6º Batalhão de Inteligência Militar ao Comandante do 9º
Batalhão de Polícia do Exército para realização de uma abordagem de viatura militar vinda
do 17º B Fron na BR 262, próximo à região do Indubrasil, em Campo Grande/MS.
Quando a equipe do 9º BPE chegou ao local determinado, aproximadamente às 12h, avistou-
se uma viatura na estrada, mas esta não se tratava do veículo a ser abordado. Logo após,
observou-se a aproximação da viatura alvo da missão e dada a ordem de sua parada. Diante
da abordagem na estrada, a viatura Toyota Hilux 4X4, que seguia com Sd FELIPE NEVES
como motorista e o Sgt G VINICIUS como chefe de viatura, parou para conferência dos
documentos pessoais e veiculares e seguiu a escolta com os batedores do 9º BPE até o
Comando Militar do Oeste, onde uma equipe de cães farejadores aguardava para revista da
referida viatura.
Ao chegar no CMO, o 1º Ten BASTOS determinou a retirada dos materiais do veículo para os
cães iniciarem a revista, porém neste momento o 3º Sgt G VINICIUS confessou que havia
entorpecentes nos pertences que transportava na carroceria da viatura Toyota Hilux. Com a
confirmação do transporte ilegal, foram recolhidos os armamentos dos denunciados e
realizada uma revista completa em todos os objetos com o auxílio dos cães, quando foi
possível constatar a existência de 214 (duzentos e quatorze) tabletes de cocaína
acondicionados dentro de 3 (três caixas) e 3 (três) sacolas guardadas na carroceria, conforme
imagens no Laudo Pericial (fls.42/50 do APF).
Ao ser inquirido no APF, o Sd FELIPE NEVES disse que na manhã dos fatos saiu do 17º B
Fron, em Corumbá/MS, em uma missão com destino a Campo Grande/MS apenas com
materiais pessoais. Entretanto, pouco tempo depois, ainda na cidade de Corumbá, o Sgt G
VINICIUS deu a ordem para sair da rota e passar em um local para carregar a carroceria da
viatura, mas não viu o que seria transportado e nem tomou conhecimento durante o trajeto até
Campo Grande.
O Sgt G VINICIUS, por sua vez, comenta que foi voluntário no cumprimento da missão
designada no 17º B Fron para vir até a Capital a fim de buscar um radar e o Sargento Bueno.
Aproveitou a viagem para transportar o entorpecente na viatura, e por este serviço receberia
posteriormente a quantia de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais). Este valor seria
utilizado para auxiliar sua família no pagamento de advogado para ingressar com ação
contra o padrasto de sua filha. Alega que não sabia o local para entrega da droga e que esta
informação seria repassada em Campo Grande. Acrescenta ainda que o Sd FELIPE NEVES
não tinha conhecimento do que estava sendo transportado na carroceria da viatura, e que
apenas cumpriu suas ordens de desviar a rota.
Embora o Sd FELIPE NEVES não confirme ter conhecimento de que estava transportando
uma quantidade expressiva de entorpecente, há indícios suficientes que corroboram para sua
coautoria, tendo em vista que houve a saída da rota para o carregamento do veículo e seria
pouco provável que não questionasse o que estava no interior das caixas e sacolas, e o motivo
do transporte destes objetos.
Cabe ressaltar também que apesar do Sd FELIPE NEVES já estar relacionado para a escala
de motorista na missão, houve um pedido explícito por parte do Sgt G VINICIUS para que o
segundo denunciado fizesse parte da viagem, alegando que possuía mais 'afinidade' e mais
experiência, conforme informação do Comandante do 17º B Fron (evento 56).
7000747-32.2023.7.00.0000
40001359254 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme Termo de Apreensão (fl. 40), na carroceria da viatura foram flagradas o
carregamento de três caixas, contendo em seu interior o total de 102 (cento e dois) tabletes de
substância de cor esbranquiçada semelhante à cocaína, e mais três sacolas que escondiam 112
(cento e doze) tabletes da mesma droga (um total de 107, 65 kg de droga guardadas nas três
caixas e 122,45 kg nas sacolas).
O exame preliminar de constatação (Laudo nº 11/2022- fls.42/50 do APF), informou que as
drogas apreendidas, cujo peso total foi o equivalente a 230 kg, tratava-se de entorpecente do
tipo cocaína ou crack, substâncias proscritas no Brasil, de acordo com a portaria nº 344/98,
da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.
Trata-se de caso gravíssimo. Dos autos emergem elementos de convicção inarredáveis de que
a empreitada criminosa, previamente engendrada (o pagamento pelo transporte da droga foi
acertado e seria pago assim que fosse entregue no destino), ocorreu para ocultar transporte
ilícito de grande quantidade de droga da cidade de Corumbá/MS (fronteira com a Bolívia)
para a cidade de Campo Grande/MS.
Os denunciados, utilizando-se de sua função como militares do Exército (o documento
constante no evento 56 comprova a designação para a missão), pretendiam se livrar de
possíveis revistas, por isso o uso da viatura militar e da farda serviriam perfeitamente para o
transporte ilegal, que só não foi bem sucedido devido ao trabalho dos órgãos de inteligência.
Assim agindo, os denunciados incidiram na prática delituosa descrita no artigo 33, caput, c/c
art.40, incisos I e II, da Lei 11.343/2006, na forma da alínea ‘c’ e ‘e’ do inciso II, do artigo 9º,
em coautoria (art. 53), ambos do Código Penal Militar, por transportarem e trazerem consigo
substância entorpecente, em delito transnacional, prevalecendo-se de função pública e de
natureza militar e contra ordem administrativa militar.
Em relação ao primeiro denunciado Sgt Ex G VINÍCIUS deve incidir ainda a reprimenda de
agravação da pena elencada no artigo 53, §2º, I, vez que foi quem promoveu, organizou e
dirigiu a atividade criminosa, ao desviar a viatura citada de sua rota normal, apanhando e
carregando o entorpecente apreendido neste veículo militar.
Por todo o exposto, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, seja recebida e autuada a
presente exordial acusatória, com a citação de:
- 3º Sgt GIOVANI VINICIUS DA SILVA, como incurso nas penas do artigo 33, caput, c/c
art.40, incisos I e II, da Lei 11.343/2006, na forma das alíneas “c” e “e”, do inciso II, do
artigo 9º, do CPM, e artigo 53, §2º, I, do CPM, e,
- Sd Ex FELIPE DOS SANTOS NEVES, como incurso no artigo 33, caput, c/c art. 40, incisos I
e II, da Lei 11.343/2006, na forma das alíneas “c” e “e”, do inciso II, do artigo 9º, c/c art. 53,
ambos do Código Penal Militar, para se verem processar e julgar, com final condenação,
ouvindo-se as testemunhas a seguir arroladas. [...]” (Grifos no original)
Instruindo o feito, constam dos autos, entre outros, os seguintes documentos:
a) Termo de Apreensão da substância entorpecente (evento 1, fl. 40, do APF);
b) Laudo Preliminar de Substância Entorpecente (evento 1, fls. 42/50, do APF);
c) Decisão que autoriza a transferência da substância entorpecente para a Polícia Federal em
Campo Grande/MS, bem como homologa o Laudo Pericial de Constatação Preliminar,
autoriza a destruição da droga apreendida pela Polícia Federal e determina a juntada do termo
de apreensão dos celulares dos Acusados (evento 35 do APF);
7000747-32.2023.7.00.0000
40001359254 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

d) Documentação referente à missão militar com deslocamento de viatura (evento 56, docs. 5
e 6, do APF);
e) Folhas de Alterações dos Acusados (evento 56, docs. 7 e 8, do APF);
f) Laudo nº 1380/2022 - Laudo de exame toxicológico definitivo (evento nº 63 do APF);
g) Termo de incineração da substância apreendida (evento 170, docs. 1 e 2, da APM);
h) Decisão de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (evento 13 do APF); e
i) Certidões negativas de antecedentes criminais dos Acusados (evento nº 5, docs. 1/6 do
APF).
A Denúncia foi recebida em 6/9/2022, ocasião em que foi designada a data de
15/9/2022 para a sessão de inquirição das testemunhas arroladas na Peça Pórtico por meio de
teleconferência (evento 1, doc. 3, da APM).
Os Réus foram regularmente citados, na forma da lei, em 6/9/2022 (eventos 22
e 24, da APM).
Durante toda a instrução criminal, os Acusados foram assistidos pelos
causídicos Dr. Alessandro Farias Rospide, OAB/MS 16770, que patrocinou o 3º Sgt G.
Vinícius, e Dr. Luiz Gonzaga da Silva Júnior, OAB/MS 10283, na defesa do Sd EP Felipe
Neves (eventos 199, 201, 202, 203 e 277, da APM).
Na data de 15/9/2022, foram inquiridas as testemunhas arroladas
pelo Parquet das Armas, o 1º Ten BRENO BASTOS SILVA, o 3º Sgt GABRIEL
CONCEIÇÃO CARVALHO DE MORAIS e o 3º Sgt IURI SANTOS SILVA (eventos 41, 43,
44 e 46, da APM).
A Defesa do 3º Sgt G. VINICIUS, Apelante, não arrolou testemunhas (eventos
46, 50 e 86, da APM).
A Defesa do réu Sd EP FELIPE NEVES, a seu turno, arrolou como testemunhas
o Ten JOÃO LOURENÇO DA SILVA JUNIOR, o 3º Sgt ANDREY DE OLIVEIRA COSTA
e o 2º Sgt MANOEL BERRUETA DE VASCONCELLOS, cujas inquirições foram realizadas
em 27/10/2022 (eventos 63, 126, 130 e 131, da APM). Na oportunidade, indicou-se a
testemunha militar de codinome “JUNIOR”, cujo depoimento consta no evento nº 143 da
Ação originária, colhido na forma escrita, nos termos da Decisão do evento nº 95, ratificada
pelo CPJ/Ex no evento nº 126.
Em Decisão proferida em 23/11/2022, o CPJ/Ex concedeu a liberdade
provisória aos Acusados (evento 199 da APM), e os correspondentes Alvarás de Soltura
foram cumpridos na mesma data (eventos 207 e 209 da APM).
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o MPM
requereu que fosse informado pelo 17º Batalhão de Fronteira (17º B Fron) se os Acusados
cumpriram missões análogas à que deu origem ao presente feito, relacionando-as, em caso
7000747-32.2023.7.00.0000
40001359254 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

positivo, bem como prestasse esclarecimentos sobre o fato de o réu G. Vinicius estar armado
de fuzil na ocasião dos fatos narrados na Denúncia, o que foi deferido e cumprido (eventos
212 e 232, da APM).
As Defesas constituídas, por sua vez, nada requereram (eventos 204, 205 e 220,
da APM).
Aportou aos autos informação de que os Acusados foram licenciados do
Exército Brasileiro, em 2/12/2022 (3º Sgt G. Vinícius) e 28/2/2023 (Sd EP Felipe Neves),
conforme documentos colacionados aos eventos nº 217 e 271, da APM.
Na fase do art. 428 do CPPM, em Alegações Escritas, o MPM requereu a
condenação dos Réus, por desclassificação, no delito preconizado no art. 290, caput, c/c o art.
70, alínea "l", e, relativamente ao ex-3º Sgt GIOVANI VINICIUS DA SILVA, a incidência da
agravante do art. 53, § 2º, inciso I, tudo do CPM, por entender que, inobstante tenham sido
denunciados por infringir o art. 33, caput, c/c o art. 40, incisos I e II, da Lei nº 11.343/2006,
após a instrução processual, a capitulação mais adequada seria a da Lei Substantiva Castrense
(evento 282 da APM).
A Defesa do réu ex-3º Sgt G. VINICIUS pugnou pela desclassificação da
conduta descrita no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, para a figura típica prevista no art.
290 do CPM (evento 291 da APM). Na oportunidade, também requereu:
a) o reconhecimento e a aplicação da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 72,
inciso III, “d”, do CPM;
b) fixação da pena-base no mínimo legal;
c) o não reconhecimento da agravante do art. 53, § 2º, inciso I, do CPM;
d) o estabelecimento do regime inicial aberto para o início do cumprimento de pena, nos
termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal (CP comum); e
e) a concessão do direito de apelar em liberdade, conforme o art. 283 do Código de Processo
Penal (CPP comum) e o art. 5º, LVII, da Constituição Federal.
Na mesma fase, a Defesa do ex-Sd EP FELIPE NEVES pontuou que deveria ser
julgada improcedente a ação criminal movida contra o seu assistido, com a consequente
absolvição, nos termos do art. 439, alíneas “c” ou “e”, do CPPM, alegando, para tanto, que a
escolha do Acusado para dirigir a viatura não foi fruto da intervenção do réu G. Vinicius,
mas, ao contrário, seguiu a previsão sequencial da escala e a conveniência militar;
acrescentou, ainda, que o comandante da viatura, pela condição de superior hierárquico,
poderia dar ordem ao motorista da missão para mudar a rota da viatura, e que o réu G.
Vinicius afirmou a inocência de seu assistido, desde a fase inquisitorial (evento 289 da APM).
Em 26/5/2023, o Juízo da Auditoria da 9ª CJM prolatou Decisão saneadora do
processo e designou o dia 12/7/2023 para o julgamento do feito (evento 298 da APM).
7000747-32.2023.7.00.0000
40001359254 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na data aprazada, o CPJ/Ex, sob a presidência do Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar Dr. LUCIANO COCA GONÇALVES, por unanimidade, julgou parcialmente
procedente o pedido contido na Denúncia e condenou os acusados GIOVANI VINICIUS DA
SILVA e FELIPE DOS SANTOS NEVES, como incursos, em coautoria, por desclassificação,
no art. 290, caput, do CPM, na figura transportar, às penas definitivas de 4 (quatro) anos de
reclusão e 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de
reclusão, respectivamente, ambos com direito à detração do tempo em que ficaram presos
preventivamente, nos termos do art. 67 do CPM, e sem direito à suspensão condicional da
pena e à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, tendo sido
fixado aos Sentenciados o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa
de liberdade, com fundamento no art. 33, §§ 2° e 3º, c/c o art. 59, III, do CP comum, por
analogia, e concedido a ambos o direito de recorrer em liberdade (evento 328 da APM).
Expedida a intimação eletrônica às partes, a Defesa do ex-Sd EP FELIPE
NEVES confirmou ciência no dia 23/7/2023, contudo quedou-se inerte e não interpôs o
recurso cabível. Via de consequência, em 1º/8/2023, sobreveio o trânsito em julgado,
conforme certificado nos autos (eventos 335, 357 e 371, da APM).
Já a Defesa do ex-3º Sgt G VINICIUS, após intimada eletronicamente em
14/7/2023, interpôs Recurso de Apelação no dia 20 subsequente (eventos 346 e 351, da
APM).
Para o MPM, ante a ausência de interesse recursal, operou-se o trânsito em
julgado da Sentença em 19/7/2023, conforme certificado no evento 367 da APM.
Em suas razões recursais (evento 1, doc. 1), a Defesa do Apelante requer:
a) Que seja reconhecida e aplicada ao apelante GIOVANI VINICIUS DA SILVA a atenuante
da confissão espontânea, em seu grau máximo como atenuante na dosimetria da pena,
prevista no art. 72, inciso III, “d”, do Código Penal Militar;
b) Que seja estabelecido ao apelante GIOVANI VINICIUS DA SILVA o regime inicial de
cumprimento de pena ABERTO, a teor do Art. 33, § 2º, alínea “c” do Código Penal;
O Órgão Ministerial, em contrarrazões (evento 1, doc. 2), rechaçou todos os
argumentos defensivos e requereu “a manutenção da r. decisão a quo, não merecendo
nenhum reparo por parte desta Alta Corte Castrense”.
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra do Vice-
Procurador-Geral de Justiça Militar, Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, manifestou-
se pelo conhecimento e pelo desprovimento do Recurso de Apelação, para ser mantida, in
totum, a Sentença do CPJ/Ex da Auditoria da 9ª CJM, lavrada na APM nº 7000061-
95.2022.7.09.0009, que ditou a condenação do ex-3º Sgt Ex Giovani Vinícius da Silva à pena
de 4 (quatro) anos de reclusão, como incurso no crime militar tipificado no art. 290, caput, do
CPM, sem o benefício da suspensão condicional da pena, por expressa vedação legal, o
regime prisional inicialmente semiaberto e o direito de recorrer em liberdade (evento 8).
É o Relatório.
7000747-32.2023.7.00.0000
40001359254 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual
merece ser conhecido.
Insurge-se a Defesa do ex-3º Sgt Ex GIOVANI VINICIUS DA SILVA, ora
Apelante, contra a Sentença prolatada pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército
(CPJ/Ex) da Auditoria da 9ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), de 13/7/2023, que, por
unanimidade, condenou-o, em conjunto com o ex-Sd EP FELIPE DOS
SANTOS NEVES, como incursos, em coautoria, por desclassificação, no delito insculpido
no art. 290, caput, do CPM, às penas, respectivamente, de 4 (quatro) anos de reclusão e
de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, ambos sem o
benefício da suspensão condicional da pena, por expressa vedação legal, o regime prisional
inicialmente semiaberto para o cumprimento da reprimenda e o direito de recorrer em
liberdade.
Narra a Peça Pórtico que o Acusado, no dia 24/8/2022, foi preso em flagrante
delito, no interior do Comando Militar do Oeste (CMO), em Campo Grande/MS, por estar
transportando o equivalente a 230 (duzentos e trinta) Kg de entorpecente do tipo cocaína,
na carroceria da viatura militar Toyota Hilux 4x4, pertencente ao 17º Batalhão de Fronteira
(B Fron).
Nos termos do apurado na instrução processual, o Réu foi cooptado por agente
associado ao tráfico de drogas ilícitas e, cerca de 16 (dezesseis) dias antes do flagrante,
combinou com o ex-Sd Felipe Neves, corréu também condenado pelo CPJ/Ex, o transporte da
substância entorpecente. Na ocasião, os militares trataram sobre a escalação do segundo
Acusado para a função de motorista, a fim de cumprir a missão que tinha como destino a
cidade de Campo Grande/MS, conforme corrobora o teor das conversas travadas entre os
dois, extraídas do aparelho celular do ex-Soldado.
Inicialmente, a acusação do Parquet incursionou o ora Apelante nas penas do
art. 33, caput, c/c o art.40, incisos I e II, da Lei 11.343/2006, na forma das alíneas “c” e “e”
do inciso II do art. 9º do CPM, e do art. 53, §2º, I, do mesmo Códex.
Com o avançar do feito no juízo de primeira instância, na fase do art. 428 do
CPPM, o Representante do MPM manifestou-se pela desclassificação do delito indicado na
Peça Vestibular (emendatio libelli) para o crime descrito no art. 290 do CPM, com as
agravantes do art. 53, § 2º, inciso I, e art. 70, inciso II, alínea “l”, ambos do CPM, (evento
282 da APM).
O pleito Ministerial de desclassificação foi acatado pelo CPJ/Ex, e o Réu restou
condenado por infringir a Norma Penal Castrense.
A Defesa constituída interpôs recurso de Apelação, insurgindo-se contra a
Sentença, tão somente no que diz respeito à dosimetria da pena e ao regime de cumprimento
de pena.
7000747-32.2023.7.00.0000
40001359254 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em suas razões recursais, a Defesa sustenta que o Acusado confessou
espontaneamente o transporte do entorpecente apreendido, assim como forneceu detalhes do
modo de engendramento da prática delituosa, circunstância fática que justifica a aplicação da
atenuante da confissão espontânea.
Prossegue a Defesa, argumentando que o reconhecimento da confissão ensejaria
a alteração do quantum da pena e, em consequência, do regime estabelecido para o início do
cumprimento da penalidade, possibilitando a concessão de um regime mais brando.
Nesse prisma, a Defesa busca a reforma da Sentença a quo, a fim de ser
reconhecida e aplicada a atenuante da confissão espontânea, em seu grau máximo, nos termos
do art. 72, inciso III, “d”, do CPM, bem como estabelecido o regime aberto para o início do
cumprimento de pena, segundo o permissivo do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal
comum.
O inconformismo defensivo não merece prosperar, pois, quanto à dosimetria da
pena aplicada ao Apelante, nada há a alterar, devendo ser mantida no patamar fixado na r.
Sentença.
Não obstante a aquiescência do Acusado com a condenação, em se tratando de
recurso de Apelo, impõe-se a verificação de todas as elementares do delito sub examine.
1. Da incontrovérsia acerca da autoria e da materialidade delitivas
Consoante bem delineado na Sentença, a autoria e a materialidade do delito são
incontestes.
Nesse sentido, a prova dos autos é irrefutável, sobretudo diante da robusta
documentação constante em seu bojo, quais sejam, o Auto de Prisão em Flagrante; o Termo
de Apreensão; o Laudo Pericial de Constatação Preliminar de Entorpecente, elaborado pelo 9º
Batalhão de Polícia do Exército; e o Laudo de Perícia Criminal Federal, realizado pelo Setor
Técnico-Científico da Polícia Federal/MS (APF nº 7000056-73.2022.7.09.0009, evento 1,
INIC1, fls. 40/53 e evento 63). Dita documentação não deixa a menor dúvida acerca da
procedência da acusação.
Ademais, os depoimentos prestados em Juízo corroboram as demais provas do
processo, inclusive as inquirições realizadas na fase investigatória.
De início, quanto à autoria, o Réu confessou que transportava substâncias
entorpecentes ilícitas ao ser detido em flagrante.
Na sequência, tanto na fase inquisitorial, quanto na instrução criminal, o
Apelante confirmou o reconhecimento de sua conduta ilegal, ao declarar ser verdadeiro o fato
narrado na Denúncia, relatando detalhadamente toda a dinâmica delitiva por ele perpetrada,
sendo oportuna a transcrição de alguns excertos de seu depoimento em Juízo (APM nº
7000061-95.2022.7.09.0009, evento 203, ACOR1, degravação a partir do min 02:40), in
verbis:
7000747-32.2023.7.00.0000
40001359254 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“indagado pelo Juiz Federal Substituto, quando o Sr. foi voluntário, o Sr. já tinha acertado
antes a questão do transporte da droga, respondeu que quando fui voluntário, não Sr.;
prosseguindo, respondeu que um dia antes de eu vim, um indivíduo entrou em contato
comigo e aí eu, posso até não falar por motivo de segurança, mas posso falar o nome do
indivíduo, posso falar quem é; após alertado pelo Magistrado sobre o seu direito
constitucional de falar ou não, respondeu que está disposto a colaborar, assim como o fez com
o pessoal da investigação (...); tendo o Magistrado pontuado ao Acusado se o mesmo achava
que deveria falar o nome, podendo falar ou não, o Apelante questionou ao Juiz singular: o Sr.
me garante segurança? (...) na sequência, respondeu que o indivíduo que entrou em contato
comigo é ex-Soldado, ele é de 2015 se eu não me engano, e ele entrou em contato comigo e fez
essa, como é que eu posso dizer, como se fosse pedindo para eu levar um entorpecente, coisa
do tipo, eu não sabia o que era, se era cocaína, se era maconha, não sei o tipo de
material, mas imaginava que era ilícito excelentíssimo, isso é óbvio, pelo preço, ele ofereceu-
me 75.000 (setenta e cinco mil reais) para essa entrega (...) nesse dia ele passou o local que
era para ser embarcado o material e aí entramos na BR-262, logo em seguida saímos (...) tem
uma rotatória que vai pra Corumbá e que vai pra Ladário (...) como se fosse um trevo (...) e aí
(inaudível) meia hora com o Soldado (segundo Acusado), fazer o contorno, da viatura, e aí o
material foi embarcado, não sei dizer a distância, foi numa rua de terra, e aí tinha um veículo
parado, conforme tinham me falado, um Spacefox (...) e aí eu desci da viatura e já logo de
imediato eu entrei (...)” (Grifou-se)
No segundo vídeo de seu depoimento em Juízo (evento 203, ACOR2), a partir
do min 04:04, quando solicitado pelo Magistrado a ratificar os elementos de informação
colhidos na fase investigatória, especificamente no ponto em que mencionou “que fatos como
esses é comum (sic) no Batalhão de sua origem”, ao que o Juiz indagou sobre “o que quis
dizer que é comum lá no Batalhão”, respondeu que “exatamente, o que o indivíduo me
contextualizou (in casu, o agente atuando como cooptador), falou que as pessoas fazem isso
pra ele lá, e (...) pareceu normal, ele falou que a prática do acontecimento era comum”; ao
que o Magistrado a quo perguntado se era comum militares levarem droga, respondeu que
“o que ele quis dizer né, que pessoas lá faziam isso e não dava nada e tal, aí eu caí em
tentação e acabei concordando (...)” (Grifos nossos)
As provas testemunhais colhidas em Juízo, incluindo o depoimento do ex-Sd
Felipe Neves, motorista da viatura utilizada na prática do crime em pauta e que também foi
condenado pelo CPJ/Ex, corroboram a confissão do Apelante, aspecto devidamente
registrado na Sentença:
“Logo, pela confissão do acusado G. Vinícius, que encontra compatibilidade com o
interrogatório do acusado Felipe Neves e com a prova testemunhal, inequívoco que ele
praticou o crime de tráfico de drogas narrado na denúncia.”
A materialidade do delito também é inequívoca, e encontra-se estampada nos
documentos técnico-científicos adrede destacados, notadamente o Termo de Apreensão,
o Laudo Pericial de Constatação Preliminar de Entorpecente, elaborado pelo 9º Batalhão
de Polícia do Exército, e o Laudo de Perícia Criminal Federal, realizado pelo Setor
Técnico-Científico da Polícia Federal/MS, os quais atestam que o material apreendido em
poder do Réu trata-se de cocaína, totalizando a massa líquida de 230,10 Kg, consoante
indicado no laudo de constatação preliminar.
A documentação técnica foi elaborada pelas autoridades competentes e
encontra-se regular e válida, não havendo que se falar em quebra da cadeia de custódia, bem
como em mácula de qualquer natureza, que possa comprometer a fidedignidade dos laudos
que confirmam a materialidade delitiva.
7000747-32.2023.7.00.0000
40001359254 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse norte, consta no Termo de Apreensão do Material (APF nº 7000056-
73.2022.7.09.0009, evento 1, INIC1, fls. 41), a relação com a descrição clara do material
apreendido, que permaneceu nas embalagens originais nas quais se encontrava
acondicionado, em razão da grande quantidade.
O Laudo Pericial de Constatação Preliminar de Entorpecente (APF nº 7000056-
73.2022.7.09.0009, evento 1, INIC1, fls. 43/51) foi confeccionado pelo 9º Batalhão de Polícia
do Exército e contém fotos do material apreendido, que correspondem à relação apresentada
no Termo de Apreensão, não apresentando qualquer irregularidade. Ao final do Laudo, a
conclusão apresentada foi a seguinte:
“Em face das análises realizadas, estes peritos concluem que a substância analisada indica,
preliminarmente, entorpecente do tipo Cocaína ou Crack. Após análise, o material examinado
foi identificado com uma fita vermelha.”
Completando a análise do material, o Laudo de Perícia Criminal Federal (APF
nº 7000056-73.2022.7.09.0009, evento 63), subscrito por Perito Federal Criminal do Setor
Técnico-Científico da Superintendência Regional da Polícia Federal em Mato Grosso do Sul,
indicou que:
“Quesito 1: Qual a natureza e as características da substância submetida a exame? e Quesito
2: Qual o peso do material apresentado?
Trata-se de 4 amostras de substância em forma de pó de cor branca com massa líquida de 4,3
g (quatro gramas e três decigramas), descrita em detalhes na seção I – OBJETO e identificada
como cocaína, conforme as análises descritas na seção III – EXAMES do presente Laudo
Pericial.
Quesito 3: No estado em que se encontra, pode causar dependência física e/ou psíquica?
e Quesito 4: A substância examinada está relacionada na atualização vigente do Anexo I da
Portaria nº 344 da ANVISA? Se sim, em qual das listas?
A cocaína é substância entorpecente e pode causar, quando do seu uso, dependência física
e/ou psíquica, estando proscrita no Brasil, conforme Portaria N.º 344 de 12 de maio de 1998,
da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, e suas atualizações, estando
relacionada na lista F – LISTA DAS SUBSTÂNCIAS DE USO PROSCRITO NO BRASIL/
LISTA F1 – SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES.
(...)” (Grifou-se)
A análise da materialidade delitiva foi suficientemente esgotada no Decisum a
quo, que cuidou de confirmar a lisura da cadeia de custódia, in verbis:
“A materialidade delitiva se encontra comprovada pelo termo de apreensão, laudo preliminar
de constatação de entorpecente elaborado pelo 9º Batalhão de Polícia do Exército e laudo
definitivo realizado pelo Setor Técnico-Científico da Polícia Federal/MS. Este registrou que a
amostra do material apreendido, após exame químico, apresentou resultado positivo
para cocaína, substância entorpecente que pode causar, quando do seu uso, dependência
física e/ou psíquica, estando proibida no Brasil, conforme Portaria n.º 344, de 12 de maio de
1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde e suas respectivas
atualizações (lista F - LISTA DAS SUBSTÂNCIAS DE USO PROSCRITO NO BRASIL/ LISTA
F1 - SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES).
7000747-32.2023.7.00.0000
40001359254 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Segundo ainda se extrai do interrogatório dos acusados, prova testemunhal e do termo de
apreensão, o entorpecente foi encontrado na carroceria da citada viatura militar,
acondicionado em 3 caixas e 3 sacos, com as seguintes quantidades e pesos: caixa 1: 22
tabletes com peso de 23,15 quilogramas; caixa 2: 29 tabletes com peso de 30,5
quilogramas; caixa 3: 51 tabletes com peso de 54 quilogramas; saco 1: 27 tabletes com peso
de 29,75 quilogramas; saco 2: 35 tabletes com peso de 38,5 quilogramas; e saco 3: 50
tabletes com o peso de 54,2 quilogramas. Ou seja, 214 tabletes com peso total de 230,1
quilogramas de cocaína.
Salienta-se que a substância ilícita periciada foi exatamente aquela apreendida na viatura
militar acima descrita, consoante se infere do termo de apreensão lavrado e documentos
posteriores que registram a idoneidade da cadeia de custódia, o que foi corroborado também
pela prova testemunhal.” (Grifos no original)
Confirmadas a autoria e materialidade delitivas e, também, a ausência de
irregularidades formais, impende passar à verificação da culpabilidade do Réu.
2. Da culpabilidade e do acerto da condenação
A culpabilidade traduz-se em um "(...) juízo de valor (de reprovação) que recai
sobre o agente do crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo diverso
(conforme o Direito)” (Luiz Flávio Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2. Revista dos
Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545).
Consideradas as circunstâncias dos autos, é inegável a reprovabilidade da
conduta do militar, que, cumprindo serviço de escala em missão de relevo para a Organização
Militar onde serve, utilizando-se de viatura militar e fardado, transporta expressiva
quantidade de entorpecentes ilegais extremamente nocivos, agindo em proveito do tráfico
organizado.
Nesse contexto, impõe-se reconhecer a existência do dolo presente na conduta
do Apelante, consistente na vontade livre e consciente de praticar o delito encartado no art.
290 do Estatuto Repressivo Castrense, pois, estando na função de Chefe de Viatura, ao
decidir transportar grande quantidade de tóxicos ilícitos em veículo militar pertencente ao 17º
B Fron, e com unidade de desígnios, juntamente com o seu motorista, o então Sd EP Felipe
Neves, inequivocamente, agiu consciente de seus atos e com a clara intenção de levar a cabo
o propósito criminoso previamente combinado com o seu subordinado e um agente externo,
este último, sabidamente, possuidor de profundo envolvimento com o tráfico de drogas.
Portanto, o dolo presente no comportamento do Réu restou sobejamente
evidenciado nos autos, considerando-se, particularmente, sua própria confissão, ocasião em
que reconheceu sua conduta ilícita, realizada de forma livre e consciente.
Essa conclusão é corroborada pelo corréu ex-Sd EP Felipe Neves e pelas
testemunhas, em suas declarações prestadas em Juízo, que evidenciam, claramente, possuir o
Apelante a exata certeza de que se tratava de uma prática ilegal.
Assim, diante de tudo o que dos autos consta, é inequívoco que a conduta do
Acusado afigura-se típica, ilícita e culpável.
7000747-32.2023.7.00.0000
40001359254 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Típica, pois se amolda perfeitamente às elementares da norma penal
incriminadora, prevista no art. 290 do CPM, considerando-se, especificamente, o verbo
“transportar” constante na descrição do tipo, exatamente da forma requerida
pelo Parquet Castrense.
Ilícita, uma vez que representa grave violação ao bem jurídico tutelado pelo art.
290 do CPM, que, pelos esclarecimentos de Cicero Coimbra e Marcelo Streifinger, é “a
saúde pública, em primeiro plano e, em segundo momento, a saúde, a integridade física e a
vida da própria pessoa, considerada individualmente” (in Manual de Direito Penal Militar -
Volume único, 7ª Ed. São Paulo: Editora Jus PODIVM. 2022, Pag. 1369).
Para além, a tutela conferida pelo art. 290 do CPM não se restringe somente ao
citado objeto legal, considerando que o Direito Penal Castrense tem como razão de ser a
preservação da hierarquia e da disciplina militares, essência desta Especializada, pilares
frontalmente violados com a atitude do Réu, extremamente audaz ao transportar cerca de 230
(duzentos e trinta) Kg de drogas de alto potencial lesivo em uma viatura militar, durante ato
de serviço.
E culpável, pois verifica-se que o Acusado possuía nítida consciência da
reprovabilidade de sua conduta, bem como era maior de idade à época dos fatos.
Ademais, não constam dos autos causas excludentes de qualquer natureza.
Nessa vereda, a Sentença encontra-se irretocável quanto à procedência da
Denúncia, em especial em virtude das declarações dos próprios Réus e da robustez das provas
testemunhais produzidas, impondo-se a manutenção da condenação do Apelante pela prática
do delito previsto no art. 290, caput, na modalidade transportar, do Diploma Repressivo
Castrense.
A esse propósito, calha trazer a lume as colocações do Custos Legis, lançadas
no Parecer constante no evento 8, in verbis:
“11. Na sequência, não é ocioso destacar que ficou cabalmente demonstrada a prática do
crime tipificado no art. 290, caput, do CPM, uma vez que a prova testemunhal, a prova
documental, a prova pericial e a própria confissão do ora Apelante, prestada em sedes
extrajudicial e judicial, comprovaram que os fatos imputados no Libelo Acusatório
efetivamente ocorreram e que o então 3º Sargento G Silva, em comunhão de esforços e
vontades com subordinado, de forma livre e consciente, transportou 230 Kg (duzentos e trinta
kilogramas) de substância entorpecente (cocaína) na carroceria da caminhonete Toyota Hilux
4x4 (EB 3412209372), viatura militar de propriedade do 17º Batalhão de Fronteira, quando
estava escalado para cumprimento da missão militar, pelo que, ao nosso sentir, como já
ventilado, a única solução possível para o deslinde do caso é a manutenção da condenação
ditada em 1º Grau, o que importa no desprovimento do Apelo do ex-graduado pois também
não encontram guarida as teses defensivas de aplicação da atenuante da confissão espontânea
(art. 72, inciso III, alínea “d”, do CPM), no seu grau máximo, bem como a fixação do regime
aberto, para o início do cumprimento da sanção penal.”
Isso posto, verificada a conformação do delito e o acerto da condenação
imposta ao Apelante, cumpre passar ao enfrentamento das teses defensivas, direcionadas a
modificar a visão dos fatos estabelecida nos autos e consolidada na Sentença, no ensejo de
alterar a dosimetria disposta na condenação.
7000747-32.2023.7.00.0000
40001359254 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. Das teses defensivas
In casu, evidencia-se que a ilustre Defesa repisa as teses apresentadas em sede
de Alegações Finais, eis que insiste no reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
e na fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena.
a. Da não incidência da atenuante da confissão espontânea
A atenuante da confissão espontânea, cuja aplicação pretende a Defesa,
encontra-se disposta no art. 72, inciso III, alínea "d", do CPM, e deve ser aplicada quando o
agente houver “confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime,
ignorada ou imputada a outrem”.
Ocorre que, na hipótese dos autos, não se verifica o cumprimento dos requisitos
legais exigidos para a incidência da pretendida atenuante, pois a elucidação do delito não
ocorreu em virtude da confissão espontânea do Réu, que, aliás, foi preso em flagrante
delito, em local sujeito à Administração Militar, visto que transportava enorme quantidade de
substância entorpecente, acondicionada em viatura militar, sob sua responsabilidade.
Na verdade, segundo relatado na Exordial acusatória, e como corrobora o
panorama fático da instrução processual, a empreitada criminosa empreendida pelo Acusado
somente foi descortinada em razão do exitoso trabalho dos órgãos de inteligência, que
culminou com a abordagem realizada por militares do 9º Batalhão de Polícia do Exército,
ocasião em que, auxiliados por cães farejadores, realizaram a prisão em flagrante do agente,
de forma regular.
Por conseguinte, as alegações defensivas para a incidência da pretendida
atenuante não encontram respaldo no cenário fático dos autos.
Como se observa, a versão apresentada pela Defesa do Apelante, nesse aspecto,
encontra-se lançada de maneira descompromissada com o sólido lastro probatório autorizador
do desate condenatório do feito.
Nessa toada, andou bem o Colegiado a quo ao rejeitar a atenuante da confissão
espontânea por não se tratar de autoria ignorada ou atribuída a outrem, essencialmente porque
o caso manifestado nos presentes fólios refere-se à situação de indubitável flagrância delitiva,
conjuntura incompatível com os requisitos legais da confissão espontânea.
Seguindo na mesma esteira, transcrevo trecho da Decisão objurgada, em que se
trata da aplicação da atenuante pretendida pela Defesa, in litteris:
“Finalmente, não há que ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 72, III,
“d”, CPM) em favor do acusado G. Vinicius, tendo em vista que ele foi preso em flagrante
delito, portanto, a autoria do crime não era desconhecida ou imputada a outrem, consoante
exige a parte final do dispositivo legal que previu o benefício em questão, sendo certo que a
Súmula STJ nº 545 é inaplicável no âmbito do Direito Penal Militar, eis que o CPM tratou
dessa atenuante de forma diversa daquela tratada no Código Penal Comum.” (Grifos nossos)
Em arremate, a demonstrar o acerto da Decisão atacada acerca da não
incidência da atenuante pretendida, trago à colação esclarecedor julgado desta Corte
Castrense, in verbis:
7000747-32.2023.7.00.0000
40001359254 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO. PLEITO DEFENSIVO DE AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO AO
RECURSO. MATÉRIA IMBRICADA AO MÉRITO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA
JMU. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MOEDA FALSA. ART. 289, §1º, DO CP. CRIME
MILITAR
POR
EXTENSÃO.
LEI
Nº
13.491/2017.
ERRO
DE
TIPO
ESSENCIAL. INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
ART. 72, INCISO III, ALÍNEA ‘D’, DO CPM. PREQUESTIONAMENTO GENÉRICO.
RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(...)
Comete o delito do art. 289, § 1º, do CP comum o militar responsável por introduzir nas
dependências do quartel cédulas que sabia serem falsas, capazes de ludibriar terceiros,
acondicionadas no interior do aquartelamento, dentro de sua mochila.
Não incidência do erro de tipo essencial escusável, capaz de excluir o dolo e a culpa,
isentando o agente de sanção, e inescusável, que exclui o dolo, mas permanece a culpa,
respondendo o sujeito por crime culposo se houver previsão legal nesse sentido.
Inaplicabilidade da atenuante descrita art. 72, inciso III, alínea "d", do Código Penal
Militar, pois a elucidação do delito não decorreu da confissão do acusado, preso em
flagrante delito portando as notas falsas em local sujeito à Administração Militar.
Suscitação de prequestionamento genérico. Não apreciação por essa competência sem a
indicação precisa dos pilares constitucionais supostamente violados.
Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime. (Apelação Criminal nº 7000263-
51.2022.7.00.0000; Relatora Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Data do
Julgamento: 13/4/2023. Data de Publicação: 12/5/2023). (Grifos nossos)
b. Do necessário início do cumprimento de pena em regime semiaberto
O segundo pleito da irresignação defensiva consiste na concessão de regime
mais brando para o início do cumprimento da pena imposta ao Apelante. Para tanto, ancora-
se na pretensão da aplicação da confissão espontânea, devidamente rechaçada.
Assim como o reconhecimento da confissão espontânea, também a modificação
do regime imposto na Sentença para o início do cumprimento da penalidade imposta não
merece acolhimento.
No édito condenatório, foi estabelecido o “regime semiaberto para o início do
cumprimento da pena privativa de liberdade, com fundamento no art. 33, § 2° e 3º c/c art.
59, III, do Código Penal Comum, por analogia”, considerando “concretamente a maior
gravidade do crime praticado”.
A defesa pretende, portanto, que a penalidade seja cumprida, desde sua fase
inaugural, em regime aberto. Todavia, esse aspecto guarda nítida correlação com a pena
imposta, consequentemente, uma vez mantida inalterada a pena, não é possível a modificação
do seu regime de cumprimento, mormente porque não se verifica qualquer ilegalidade no
regime imposto, que respeitou a norma regente do tema, conforme a fundamentação
apresentada no Decisum.
Logo, mantido o quantum de pena imposto na Sentença, mantém-se inalterado,
em decorrência, o seu regime inicial de cumprimento, qual seja, o semiaberto.
7000747-32.2023.7.00.0000
40001359254 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Cabe mencionar, ainda, que o Juízo a quo justificou devidamente a imposição
de regime inicial mais rigoroso, consignando na Decisão que a gravidade do delito em tela
extrapola a normalidade, para o tipo penal em apreço, situação que requer a imposição de
regime de cumprimento de pena mais rígido, entendimento que se mostra bastante acertado.
Corroborando o acerto da fixação de regime mais gravoso no presente caso, cito
precedente deste Sodalício, in verbis:
“EMENTA: APELAÇÃO DEFENSIVA. ART. 290 DO CPM. (...) PORTE DE COCAÍNA.
MAIOR
LESIVIDADE.
EXASPERAÇÃO
DA
PENA.
AUSÊNCIA
DE
APELO
ACUSATÓRIO. DECISÃO UNÂNIME. (...) 11. A apreensão de cocaína e de maconha em
área sob a Administração Militar merece reprimenda diferenciada e proporcional,
comparados os efeitos inebriantes e sobejamente mais nefastos no tocante àquela. 12. Apelo
não provido. Decisão unânime.” (STM. Apelação nº 0000107-60.2015.7.12.0012. Relator
Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias. Julgamento: 29.11.2018.) (Grifos nossos)
4. Considerações finais
Impende registrar, ainda, que a argumentação apresentada pela Defesa,
relacionada a aspectos pessoais da vida da filha do Acusado, não se sustenta, à vista do
contexto dos autos.
Em sentido oposto aos argumentos apresentados pela Defesa, o fato de o
Apelante necessitar amparar e cuidar de sua filha deveria, sim, desencorajá-lo de prática
criminosa, e não se presta a justificar sua atitude audaz e totalmente divorciada da legalidade.
De modo algum a circunstância de “necessitar do dinheiro para arcar com os
custos de um advogado para obter a guarda de sua filha, visto que a criança havia sido
submetida a extremo trauma decorrente da violência de que foi vítima”, serve de justificativa
ou de amparo para a senda criminosa pela qual se enveredou o Réu.
Inclusive, na Sentença de primeiro grau consta a menção de que o Apelante
deveria ter buscado os serviços da Defensoria Pública para cuidar desse assunto,
demonstrando que as alegações defensivas são totalmente inservíveis para justificar a conduta
ilícita do Acusado.
Alfim, no tocante à pena aplicada, verifica-se que o Juízo de primeiro grau
realizou o cálculo dosimétrico obedecendo ao critério trifásico, e o fundamentou
satisfatoriamente, como demonstra a Sentença.
Na primeira fase, o Colegiado a quo, ao analisar os critérios de aplicação da
pena basilar, no âmbito da discricionariedade conferida à avaliação das circunstâncias
judiciais elencadas no art. 69 do CPM, fixou, adequadamente, a pena acima do mínimo legal,
tendo considerado, para tanto, 5 (cinco) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao
Acusado, quais sejam: a maior extensão ou perigo de dano, o meio empregado, o modo de
execução, os motivos do delito, as circunstâncias de tempo e lugar.
Contudo, a meu viso, deveria ter incidido em desfavor do Réu, principalmente,
a circunstância pessoal relacionada à intensidade do dolo.
7000747-32.2023.7.00.0000
40001359254 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diferentemente do posicionamento apresentado na Sentença, no sentido de que
“o acusado, no momento da conduta delitiva encontrava-se cumprindo serviço de escala, o
que demonstra concretamente um maior desprezo pelo dever militar, revelando, portanto,
maior reprovabilidade da conduta (intensidade do dolo), entretanto, essa circunstância
constitui também agravante genérica, pelo que, a fim de evitar o bis in idem”, não verifico
qualquer conflito entre essas duas possibilidades legais, no caso em exame.
A intensidade do dolo, enquanto circunstância genérica elencada no art. 69 do
CPM, relaciona-se diretamente à personalidade do agente, guardando pertinência com a
consciência do desvalor da conduta levada a efeito e a ousadia no cometimento do crime,
aspectos seguramente presentes na conduta do Réu.
Já a causa de agravamento da pena, prevista na alínea “l” do art. 70 do CPM,
incide quando o agente comete o crime enquanto encontra-se em situação “de serviço”. Trata-
se, portanto, de circunstância objetiva, que prescinde da avaliação de aspectos pessoais do
agente, e possui sua incidência vinculada tão somente à condição isoladamente considerada
“estando de serviço”, segundo a letra clara da norma.
No delito sub oculi, além da substancial quantidade de substância apreendida
(230,10 Kg), a natureza da droga (cocaína) apresenta um elevadíssimo grau de nocividade à
saúde pública e poder destrutivo, causando forte dependência.
Além disso, o agir do Réu, estando de serviço, no cumprimento de missão
específica, trajando o heráldico uniforme da Força Terrestre, portando armamento de alta
letalidade e utilizando-se de viatura militar, ao atuar em favor da narcotraficância, em área
urbana e em plena luz do dia, demonstra indubitavelmente seu despudor e desfaçatez de sua
conduta.
Outro ponto a se considerar é que a atitude do Apelante representa situação
fática de seríssimas consequências aos preceitos basilares da hierarquia e da disciplina
castrenses, que induvidosamente restaram comprometidas com o delito, cometido em conluio
por dois militares de círculos hierárquicos diferentes, sob a condução do mais antigo.
Em acréscimo, deve-se considerar que a Organização Militar onde o Réu servia
(17º B Fron), conforme registrou o Decisum guerreado, tem como uma de suas missões
precípuas, “atuar e cooperar por meio de ações preventivas e repressivas na faixa de
fronteira terrestre, sobretudo na repressão de delitos transfronteiriços (LC nº
97/1999)”, circunstância que torna ainda mais censurável e ignóbil o comportamento do
Acusado.
Todos os aspectos citados são seguros indicativos do alto grau de
reprovabilidade do crime. O que pretendo demonstrar, com esta breve digressão, é que,
apesar de a pena ter alcançado o patamar de 4 (quatro) anos de reclusão, à vista da ousadia e
da gravidade do delito, este mereceria um apenamento muito mais severo, até mesmo como
forma de desencorajar atitudes da mesma natureza.
O Acusado não somente vilipendiou os bens jurídicos protegidos no seio da
caserna, a hierarquia e a disciplina, como, acima de tudo, comprometeu a relevante missão
subsidiária das Forças Armadas de combate ao tráfico de drogas em região de fronteira,
7000747-32.2023.7.00.0000
40001359254 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

quando utilizou-se de sua condição de militar para agir em proveito do nefasto submundo do
tráfico de drogas.
Destarte, no presente caso, seria perfeitamente possível, e até recomendável, o
agravamento da pena, considerando a circunstância genérica da intensidade do dolo
demonstrado pelo militar, ao decidir transportar cerca de 230 Kg de substância proscrita em
uma viatura militar, por um longo percurso (aproximadamente 430 Km), atuando à maneira
de uma verdadeira “mula do tráfico”, por assim dizer.
Não obstante o enquadramento legal correto para a conduta do Apelante ser a
Norma Castrense, nos termos em que requerido pelo MPM atuante em 1ª instância e acatado
pelo Conselho de Justiça, verifica-se que a legislação penal comum, in casu, a Lei nº 11.343,
de 23 de agosto de 2006, popularmente conhecida como “Lei de Drogas”, pune com muito
maior severidade o tráfico de drogas, na forma do art. 33 da citada Lei:
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à
venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar,
entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil
e quinhentos) dias-multa. (Grifos nossos)
Seguindo o mesmo norte, felizmente a legislação penal militar foi atualizada,
por meio das modificações introduzidas pela Lei nº 14.688, de 20 de setembro de 2023, que
alterou o CPM e, entre outras modificações, incluiu o § 5º ao art. 290 do referido Código,
equiparando o tráfico de drogas, enquanto crime militar, ao previsto na lei específica para os
crimes sobre drogas:
Art. 290. (...)
§ 5º Tratando-se de tráfico de drogas, a pena será de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze)
anos.
No entanto, diante da proibição da retroatividade de norma penal mais gravosa,
deve ser aplicada, no presente feito, a letra da lei vigente ao tempo do fato criminoso.
Nessa senda, ad argumentandum tantum, considero lamentável não ter havido
recurso da Acusação, que possibilitasse agravar a pena até o grau máximo permitido pela lei
vigente ao tempo do fato, o que se mostra recomendável, mas não é possível, em respeito à
vedação da reformatio in pejus, na ausência de insurgência Ministerial.
À luz de todas as considerações aqui alinhavadas, estando comprovadas a
materialidade, a autoria e a culpabilidade do Apelante em relação ao crime tipificado no art.
290, caput, do CPM, e não se verificando causas excludentes de qualquer natureza, a
manutenção do Decreto condenatório, nos exatos termos em que proferido pelo Colegiado a
quo, é medida que se impõe.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo defensivo,
para manter, íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença hostilizada.
7000747-32.2023.7.00.0000
40001359254 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001359254v20 e do código CRC 4e23c2a1.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 19/3/2024, às 22:55:29
1. Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em depósito, transportar, trazer
consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente,
ou que determine dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou em
desacôrdo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão, até cinco anos.
7000747-32.2023.7.00.0000
40001359254 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR